Tribunal: TJES
Processo: 0020573-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020573-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: ELEOTERIO LIRIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO PELO CASAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por Eleoterio Lirio da Conceição contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), visando à continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte, interrompido pela autarquia sob a alegação de que o autor, dependente da segurada falecida, possui capacidade laborativa residual e, além disso, perdeu a qualidade de dependente ao contrair matrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor preenche os requisitos legais de invalidez funcional total e permanente, conforme exigido pela legislação municipal, para ser considerado beneficiário da pensão por morte; e (ii) averiguar se o casamento do autor acarreta a perda da qualidade de segurado dependente, conforme previsto no artigo 12 da Lei Municipal nº 4.399/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável exige que, para a concessão de pensão por morte ao filho inválido, o beneficiário demonstre invalidez total e permanente, caracterizada pela incapacidade para qualquer atividade laborativa.

O laudo médico do IPAMV aponta que o autor possui sequela de pólio, mas mantém capacidade residual para exercer determinadas atividades, como funções administrativas e de baixa exigência física, indicando que não se encontra incapacitado para toda e qualquer forma de trabalho.

O autor, além de ter capacidade laborativa parcial, é casado, situação que, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.399/97, implica perda da condição de dependente, sem previsão legal de exceções para dependentes inválidos.

O autor optou por não produzir nova prova pericial, manifestando-se pela suficiência dos documentos já apresentados, o que reforça a ausência de comprovação de invalidez total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento da condição de beneficiário de pensão por morte como filho inválido, é imprescindível a comprovação de incapacidade funcional total e permanente para qualquer atividade laborativa.

O casamento do dependente filho acarreta a perda da condição de segurado, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.399/97, independentemente de eventual condição de invalidez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (fls. 115-119), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
ELEOTERIO LIRIO DA CONCEIÇÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a condição do autor de dependente inválido para fins de percepção do pensionamento
post mortem
de sua genitora, segurada da autarquia requerida.

Em suas razões recursais (evento nº 10302444), o
IPAMV
alega, em síntese, que:
(I)
“o legislador previu 4 (quatro) requisitos cumulativos para o recebimento da pensão por morte por filho maior: 1º – Ser filho de segurado; 2º – Ser dependente economicamente de segurado; 3º – Ser solteiro; 4º – Ser inválido, cuja invalidez houver sido atestada até a data da emancipação” (fl. 05);
(II)
“dentre os requisitos elencados pelo legislador municipal, o Requerente atende apenas ao primeiro requisito, qual seja: ser filho de segurado. Os demais restaram desatendidos, razão pela qual não há fundamento legal para concessão do benefício” (fl. 05);
(III)
“o Requerente omitiu o seu estado civil, pois o mesmo contraiu matrimônio com Joelma Martins Conceição em 19/11/1999, conforme certidão de casamento em anexo. Portanto, não mais atende ao requisito de ‘ser solteiro’ estabelecido pelo legislador municipal” (fl. 06);
(IV)
“o inciso III do artigo 11 da Lei Municipal nº 4.399/97 também é claro ao prever a necessidade de comprovação da dependência econômica para os filhos maiores na condição de inválidos” (fl. 06);
(V)
“não são considerados como dependentes os filhos maiores com invalidez superveniente à emancipação” (fl. 07); e que
(VI)
“resta materialmente reconhecida a ilegalidade na manutenção da pensão a dependente na condição de inválido ao Apelado, tendo em vista que o exame médico pericial atestou que o Requerente submetido à Reavaliação Pericial pode realizar atividades sem esforço” (fl. 09).

Na instância originária, o autor
ELEOTERIO LIRIO DA CONCEIÇÃO
ajuizou ação ordinária em desfavor do
IPAMV
por irresignado com a cessação do pagamento do benefício da pensão por morte, percebido na condição de dependente por invalidez da sua genitora, então segurada da autarquia requerida.

Alega que recebeu o benefício por mais de 19 (dezenove) anos, porém o
IPAMV
interrompeu o pagamento sob a alegação de que o requerente tem condições parciais para determinadas atividades laborativas.

Segundo avaliação médica pericial promovida pelo próprio IPAMV (fl. 66), o autor “tem sequela de pólio com neuropraxia radial”, condição que é corroborada pelos registros fotográficos de fls. 14-16.

Referido laudo, que embasou a cessação do benefício, também indica que “há capacidade laboral com restrição (pouco esforço com as mãos, podendo escrever e usar computadores). Pode várias atividades sem esforço. Exemplo: porteiro, chaveiro, vigilante, telefonista, atividades administrativas, etc.”. Ademais, o instituto previdenciário constatou que o autor também é casado, circunstância que resultaria na perda da qualidade de segurado.

O benefício previdenciário em questão é regulado pelo artigo 11, da Lei Municipal nº 4.399/97, abaixo transcrito:

Artigo 11 São beneficiários do Sistema de Previdência na condição de dependentes, economicamente, do segurado, as classes abaixo:

[...]

I - a esposa, a companheira, o esposo inválido, o companheiro inválido, o filho solteiro, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

[...]

Da leitura do referido dispositivo percebe-se que a constatação da invalidez revela-se indispensável para o reconhecimento da condição de beneficiário em relação ao filho do segurado.

Por invalidez entende-se a incapacidade laborativa total e permanente, que inviabiliza o desempenho de qualquer tipo de trabalho. De acordo com o artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, por motivo ou acidente, esteja incapaz de exercer qualquer atividade laboral.

Logo, o inválido é a pessoa que, devido a uma doença ou acidente, perdeu permanentemente a capacidade de trabalhar. Já a pessoa com deficiência possui plena capacidade para exercer atividades laborais, dentro das suas limitações.

Fixadas tais premissas, observa-se que o requerente, embora ostente incontroversa deficiência física decorrente de poliomelite, instruiu a inicial com um laudo médico, datado de 06/10/1998, que atesta de forma genérica sua “incapacidade funcional definitiva”.

Lado outro, no ano de 2012, a Junta Médica do
IPAMV
identificou que o autor, que hoje conta com 47 (quarenta e sete anos), possui um filho e é habilitado para condução de veículos automotores, apresenta capacidade laborativa residual, o que se revela incompatível com o conceito de invalidez funcional exigido para o reconhecimento da condição de segurado.

Releva notar que embora intimado para informar o interesse na produção de outras provas, o requerente manifestou-se pela suficiência dos elementos carreados aos autos (fl. 99), ou seja, dispensou a prova pericial originariamente requerida na inicial.

Assim, da análise dos referidos documentos, considero que o requerente, não comprovou a alegada invalidez, razão pela qual merece subsistir a decisão administrativa do
IPAMV
que cessou o pagamento benefício da pensão por morte em favor daquele.

Ademais, segundo se depreende dos autos, o autor é casado desde 19/11/1999 (fl. 59), fato inclusive omitido na inicial, o que, de acordo com a redação do artigo 12, da Lei Municipal nº 4.399/97, enseja a perda da condição de segurado do filho, inclusive o inválido, já que não há ressalvas na legislação:

Artigo 12 A perda da qualidade de dependente ocorre:

[...]

III - Para os filhos (as) após o casamento ou ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade ressalvado o disposto no § 50, do art. 11;

[...]

Nesse sentido,
mutatis mutandi
:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPSM. PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELO EX-CÔNJUGE DO INSTITUIDOR. ART. 25 DA LEI ESTADUAL Nº 10.366/90. INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COLHEITA DE ELEMENTOS ROBUSTOS NO SENTIDO DA CONFIGURAÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. SÚMULA Nº 170 DO TFR. INAPLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei nº 10.366/90 prevê, no art. 25, a perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte instituída por servidor militar quando verificada a constituição de novo casamento ou união estável pelo seu ex-cônjuge, revelando-se prescindível perquirir se a nova entidade familiar implicou em melhora da situação econômica. 2. O reconhecimento da união estável, protegida constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, § 3º), está sujeito à presença dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência more uxorio pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. 3. Comprovada a constituição de união estável pelo ex-cônjuge mediante a instauração do devido processo administrativo, em que houve a colheita de elementos robustos no tocante à configuração de nova entidade familiar, a extinção do benefício afigura-se ato legítimo da autarquia, à míngua da produção de prova em contrário em âmbito judicial. (TJMG; APCV 5001987-77.2020.8.13.0056; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes; Julg. 19/09/2024; DJEMG 24/09/2024)

Desse modo, considerando
(i)
não comprovada condição de invalidez do autor, assim entendida como a incapacidade funcional para toda e qualquer atividade laborativa, bem como
(ii)
diante da perda da condição de segurado pelo casamento, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DO
U
-LHE

PROVIMENTO
para reformar

a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade das verbas em razão do sucumbente litigar sob o pálio assistencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.